Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-27.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007625-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MAURO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 653.449.016-15 (AGRAVADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória n. 3146-87.2018.811.0082,
ajuizada por MAURO ROGERIO DOS SANTOS, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“(...)a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 293/SUNOR/SEMA/2017 referente ao processo n. 59192/2012, bem como a suspensão dos efeitos da CDA n. 2017502284 e da negativação e inscrição dos seus dados na Dívida Pública e no Cartório Notarial de Protestos de Cuiabá, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial (...)”.

Nas razões recursais, o ente agravante alega que
“a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência o fato”.

Aduz que
“não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo assim como pretende fazer crer o requerente, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente”.

Sustenta que
“a notificação gerou o processo administrativo nº 99995/2011, de forma que não transcorreram 05 (cinco) anos entre o descumprimento e a lavratura do auto de infração”.

Assevera a impossibilidade legal de concessão de tutela antecipatória nos casos em que essa medida ocasionar esgotamento parcial ou total do objeto da ação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo seu provimento, reformando-se a decisão vergastada.

Efeito suspensivo não concedido (id. 7991873).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12000969).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 21103475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“(...)a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 293/SUNOR/SEMA/2017 referente ao processo n. 59192/2012, bem como a suspensão dos efeitos da CDA n. 2017502284 e da negativação e inscrição dos seus dados na Dívida Pública e no Cartório Notarial de Protestos de Cuiabá, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial (...)”.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos:

“Dos documentos que instruem a inicial, notadamente a cópia dos autos do Processo Administrativo n. 59192/2012 (fls. 25/135), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, verifica-se à fl. 25 que o Auto de Infração n. 13089 foi lavrado em 07-02-2012 em razão da constatação de deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pela análise da íntegra do processo administrativo, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 59192/2012, como: termo de juntada de AR dando ciência do Auto de Infração ao requerente, datado de 28-02-2012 (fl. 27); despacho de impulso proferido pelo Superintende de Fiscalização da SEMA, datado de 28-02-2012 (fl. 28); termo de juntada da defesa administrativa, datado de 30-03-2012 (fl. 29); defesa administrativa, datada de 09-03-2012 (fls. 30/103); despacho saneador proferido pela Superintendente de Normas do Meio Ambiente acerca da existência de outros autos de infração em nome do requerente, datado de 02-01-2015 (fl. 104); certidão acerca da existência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 25-04-2016 (fl. 105); despacho saneador proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 15-02-2017 (fl. 106); Decisão Interlocutória n. 293/SUNOR/SEMA/2017 proferida pela Superintendente de Normas e Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datada de 23-02-2017 (fls. 107/108); Ofício n. 150/SUNOR/SEMA/2017 de notificação para apresentação de recurso administrativo, datado de 23-02-2017 (fl. 111); termo de juntada de recurso administrativo, datado 12-06-2017 (fls. 114/122); despacho de instrução proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 22-08-2017 (fl. 123); despacho saneador proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de 22-08-2017 (fl. 124); Ofício n. 3147/CAR/SEMA/2017 de notificação para pagamento, datado de 31-08-2017 (fl. 125); certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação, datada de 25-10-2017 (fl. 129); memorial de cálculo para atualização monetária (fls. 130/131); por fim, certidão de cadastramento do processo administrativo no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa, datada de 21-11-2017 (fl. 132).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 59192/2012 foi finalizado – 21-11-2017, data em que houve a lavratura da certidão de cadastramento do processo administrativo no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data de notificação do requerente a respeito do Auto de Infração n. 130849 – 28-02-2012 (fl. 27) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 293/SUNOR/SEMA/2017 proferido pela autoridade ambiental competente – 14-03-2017 (fl. 108) –, verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 59192/2012 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao requerente no Auto de Infração n. 130849 já foi inscrita em dívida ativa, conforme se infere da certidão de fl. 132 e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc., prejudicando o exercício da atividade que desenvolve.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos da decisão administrativa n. 293/SUNOR/SEMA/2017 referente ao processo n. 59192/2012, bem como a suspensão dos efeitos da CDA n. 2017502284 e da negativação e inscrição dos seus dados na Dívida Pública e no Cartório Notarial de Protestos de Cuiabá, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.”

Verifica-se que, embora o magistrado tenha expressamente dito que não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, admite, na sequência, que houve a prescrição. Não definiu qual foi a modalidade da prescrição que ele entende ter ocorrido, mas, ao se considerar os critérios por ele utilizados (entre a notificação do requerente a respeito do Auto de Infração e a homologação da decisão administrativa), indubitavelmente, conclui-se que ele se refere à prescrição intercorrente, porquanto é a única que se dá durante o trâmite processual.

Da leitura do artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional a que alude é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

Não há qualquer menção à hipótese da prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no §2º do referido dispositivo, e que foi afastada pela decisão agravada.

Por outro lado, quanto à execução da multa, é cediço que a pretensão da Fazenda Pública nasce com o vencimento do débito, ou seja, no momento em que se torna exigível o crédito, tendo em conta a data do vencimento para pagamento da multa administrativa, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 39 da Lei 4.320, de 17.03.64,
verbis
:

Art. 39 – Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não-tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título (sem destaque no original).

Essa orientação – de que o termo inicial coincide com o término do processo administrativo, quando se torna definitivo o crédito e exigível a multa aplicada – encontra supedâneo na Súmula nº Súmula 467 do STJ:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, decidiu o seguinte:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl.. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1112577/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010).

Portanto, o termo final do prazo de prescrição quinquenal a que alude o artigo 19,
caput
, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013 é àquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental. Para execução, o termo inicial do prazo de prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

Logo, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição, seja ela intercorrente ou da pretensão punitiva.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020